Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714863-65.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS VALERIO LOUZADA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Em caso de extinção da ação de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, deve-se perquirir quem deu causa ao ajuizamento da demanda a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios. Recurso Especial Repetitivo no 1111002/SP. Tema 143. 2. Constatando-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de réu não contribuinte para cobrança de dívida relativa a ISS, conclui-se que ela deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 8o e 10o, apontando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 85 do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Rever as conclusões quanto ao arbitramento dos honorários com fundamento no princípio da causalidade demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.536.721/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009